Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-20.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário - Cédula de crédito bancário que é título executivo extrajudicial representativo de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível – Inteligência do art. 28, Lei 10.931/04 – Planilha de cálculo juntada, demonstrando a cobrança dos juros contratados - Limitação da taxa de juros – Impossibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário - Cédula de crédito bancário que é título executivo extrajudicial representativo de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível – Inteligência do art. 28, Lei 10.931/04 – Planilha de cálculo juntada, demonstrando a cobrança dos juros contratados - Limitação da taxa de juros – Impossibilidade – Não demonstrada a abusividade na cobrança de juros – Capitalização de juros – Possibilidade – Previsão contratual e Lei 10.931/04 – Alegação de cobrança irregular de comissão de permanência – Não demonstrada – Sentença mantida – Recurso dos embargantes desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000983-20.2019.8.26.0356, da Comarca
de Mirandópolis, em que são apelantes/apelados EVERTON DA
SILVA e EDER CARLOS FERNANDO DA SILVA, é apelado/apelante
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-20.2019.8.26.0356 - Mirandópolis Voto no 42239-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 42239
APEL.No: 1007528-07.2019.8.26.0001
COMARCA: MIRANDÓPOLIS 2a VARA
APTE. : ÉDER CARLOS FERANDO DA SILVA; EVERTON DA SILVA
APDO. : BANCO DO BRASIL
APELAÇÃO

Embargos
à
execução

Execução
de
título
extrajudicial

Cédula de crédito bancário - Cédula de
crédito bancário que é título executivo
extrajudicial representativo de dívida
em dinheiro, certa, líquida e exigível –
Inteligência do art. 28, Lei 10.931/04
Planilha de cálculo juntada, demonstrando a cobrança dos juros
contratados - Limitação da taxa de juros
Impossibilidade
Não demonstrada a
abusividade
na
cobrança
de
juros

Capitalização de juros Possibilidade
Previsão contratual e Lei 10.931/04

Alegação de cobrança irregular de comissão de permanência

Não
demonstrada Sentença mantida Recurso
dos embargantes desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 205/208,
declarada às fls. 214, proferida pela MM. Juíza de
Direito Iris Daiani Paganini dos Santos, que julgou
improcedentes os embargos à execução opostos pelos
apelantes ÉDER CARLOS FERANDO DA SILVA; EVERTON DA SILVA
em face do apelado BANCO DO BRASIL.
Sustentam os apelantes, em síntese, que
os juros aplicados são abusivos e superiores a 7,75% ao
ano. Aduzem que houve cobrança de juros capitalizados e
comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Requerem o provimento do recurso a fim de que a r.
sentença seja reformada (fls. 217/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-20.2019.8.26.0356 - Mirandópolis Voto no 42239-
V/E/D/O/AL/S
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
244/245) e respondido (fls. 253/259).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos
pelos apelantes, ante o ajuizamento de ação de execução
de título extrajudicial pelo banco apelado, no valor de
R$ 161.022,58.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou
improcedentes os embargos à execução.
Contra
tal
decisum,
recorrem
os
embargantes
Pois bem.
Conforme se observa dos autos, a ação
executiva fora embasada em cédula de crédito bancário n.
101/111, garantida por aval, com valor originário de R$
120.443,89, e vencimento final para 09/06/2018.
Como se sabe, “a Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial e representa
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente
(...)”, nos termos do art. 28, Lei 10.931/04.
No caso, o título fora emitido no valor
de R$ 120.443,89, que no feito executório cobrado perfaz
R$ 161.022,58, conforme planilha de cálculo de fls.
39/41.
Não
há
de
se
falar,
portanto,
em
iliquidez do título vez que na Cédula de Crédito Bancário
ora discutida estão indicados expressamente todos os
encargos financeiros prefixados, taxas de juros e todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-20.2019.8.26.0356 - Mirandópolis Voto no 42239-
V/E/D/O/AL/S
os dados da operação pactuada entre as partes.
Quanto ao encargos previstos na avença,
anota-se que não há que se falar em limitação de juros,
vez que nas contratações realizada por instituições
financeiras não se aplica a limitação da Lei de Usura.
Neste sentido, tem-se o entendimento do C. STJ, que
sumulou no verbete no 382 que, “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”.
No que se refere à alegação capitalização
de juros, anota-se que em se tratando de cédula de
crédito bancário, há previsão de capitalização de juros,
conforme previsão expressa no artigo 28 da Lei 10.931/04,
que regulamenta esta modalidade de título de crédito.
Por fim, afasta-se a tese de cobrança
irregular de comissão de permanência.
Indiscutível
a
possibilidade
de
sua
cobrança, desde que devidamente convencionada entre as
partes e não sendo cumulada com outro encargo de igual
natureza, sua exigência é viável em caso de
inadimplemento do contrato por parte do devedor.
A questão já se acha devidamente pacificada
através da Súmula 472 do STJ, assim redigida, “A cobrança
de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
No caso, contudo, não ficou demonstrado que
tenha havido cobrança de comissão de permanência em
desacordo com a súmula invocada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-20.2019.8.26.0356 - Mirandópolis Voto no 42239-
V/E/D/O/AL/S
Ora,
trata-se
em
verdade
de
alegações
genérica feita pela parte, sem qualquer demonstração
acerca da cobrança irregular das taxas informadas.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Sucumbente a autora neste grau recursal,
majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor
da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR